Tribunal: TJES
Processo: 5021426-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021426-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. DILIGÊNCIAS ESSENCIAIS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA VÍTIMA. OFERECIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, apontando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em razão da manutenção da prisão preventiva sem oferecimento da denúncia, após prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, e § 4º, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa em prisão preventiva, diante da demora no oferecimento da denúncia, considerada a necessidade de diligências investigativas essenciais e o posterior oferecimento da peça acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão em flagrante é regularmente convertida em preventiva, com fundamentação concreta na gravidade dos fatos, no modus operandi violento, no risco à ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. O transcurso do tempo processual revela-se justificado pela complexidade do caso, notadamente pela superveniência do falecimento da vítima, que demanda diligências imprescindíveis, como a obtenção de prontuário médico, certidão de óbito e eventual laudo cadavérico.

5. O Ministério Público atua de forma diligente ao requerer providências necessárias à adequada definição da imputação penal, inexistindo inércia estatal apta a caracterizar excesso de prazo.

6. O oferecimento superveniente da denúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, afastando a pretensão defensiva.

7. A manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade concreta da conduta imputada, praticada com emprego de violência intensa e instrumento potencialmente letal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a demora é justificada pela complexidade do caso e pela necessidade de diligências investigativas essenciais.

2. O oferecimento superveniente da denúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo em habeas corpus.

3. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública legitimam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, III e IV, e § 4º, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 310, § 5º, II, 312, § 3º, I, e 313.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, em razão de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, em 06/07/2025, nos autos de n. 5000565-73.2025.8.08.0010, em razão de suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III e IV, e § 4º, na forma do artigo 14, II, do Código Penal.

Aponta, ainda, que em audiência de custódia realizada em 08/7/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e até a presente data não foi oferecida a peça acusatória.

Sustenta, portanto, o excesso de prazo na formação da culpa.

Requer, portanto, a concessão da liminar para que a prisão preventiva do paciente seja imediatamente revogada.

Pugna, ao final, pela manutenção do pedido liminar. Subsidiariamente, pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

Decisão proferida Id. 17452867, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17608964.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento do writ em razão do excesso de prazo, ante a perda superveniente do objeto.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, em razão de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, em 06/07/2025, nos autos de n. 5000565-73.2025.8.08.0010, em razão de suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III e IV, e § 4º, na forma do artigo 14, II, do Código Penal.

Aponta, ainda, que em audiência de custódia realizada em 08/07/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e até a presente data não foi oferecida a peça acusatória.

Sustenta, portanto, o excesso de prazo na formação da culpa.

Requer, portanto, a concessão da liminar para que a prisão preventiva do paciente seja imediatamente revogada.

Pugna, ao final, pela manutenção do pedido liminar. Subsidiariamente, pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

Decisão proferida Id. 17452867, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17608964.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento do writ em razão do excesso de prazo, ante a perda superveniente do objeto.”

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, III e IV, e §4º, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, em 06 de julho de 2025.

Sem maiores delongas, não verifico o alegado excesso de prazo.

Explico.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme se extrai do excerto abaixo:

Colhe-se do APFD que, no dia 06 de julho de 2025, por volta das 17h18min, durante patrulhamento realizado na Praça São Geraldo Magela, centro de Bom Jesus do Norte/ES, os policiais visualizaram um homem golpeando um outro homem, com uma barra de madeira com um peso de cimento acoplado na ponta. Há notícia de que os policiais impediram que as agressões continuassem, tendo, em seguida, realizado a abordagem e identificado o autuado como sendo o responsável pelas agressões. A vítima, José Maria Vieira, estava inconsciente e apresentava um sangramento intenso na região da cabeça, sendo socorrida e encaminhada para o hospital, não havendo maiores informações sobre seu estado atual de saúde. Na esfera policial, o autuado exerceu seu direito de se manter em silêncio. Pois bem. No presente contexto, considerando que houve representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva, bem como a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, o autuado teria se utilizado de uma arma branca (barra de madeira com um peso de cimento acoplado na ponta), somente tendo cessado a agressão na vítima devido a intervenção policial imediata, que passava pelo local no momento dos fatos. Registro ainda que os fatos foram graves, havendo a informação de que a vítima estava inconsciente e apresentava um sangramento intenso na região da cabeça e encontra-se, no momento, hospitalizada, não havendo maiores informações quanto ao seu atual estado de saúde, devendo ser ressaltado que há fotografias anexadas nos autos atestando que a vítima encontrava-se bastante lesionada e ensanguentada na região da cabeça antes de ser socorrida. Verifico ainda que se faz necessário garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o conduzido declarou residir na rua, o que poderá dificultar futuras intimações. Desse modo, considerando a gravidade concreta a segregação cautelar é medida que se impõe, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural.

O relatório final das investigações foi acostado aos autos em 14 de julho de 2025, apontando a autoridade policial a necessidade de realização de diligências, e, após, o encaminhamento ao Poder Judiciário, conforme de extrai do excerto abaixo:

Carreados para os autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva: 6.1 – Requisite informações à direção do HSVP acerca do estado de saúde atual de JOSÉ MARIA ; 6.2 – Expeça ofício ao Setor Departamento de Criminalística – Setor de Identificação Criminal - informando os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado, conforme preconiza o artigo 23 do CPP, e determinando a realização de cadastro, consulta e pesquisa das impressões digitais do (s) indiciado (s) no SISTEMA AFIS visando: A.I - Verificar se há eventual compatibilidade e positivação com fragmentos de digitais eventualmente coletados em locais de crimes e já inseridos no sistema; A.II - Verificar se há eventual compatibilidade e positivação com digitais de pessoas físicas já inseridas e cadastradas no sistema; A.III – Cadastrar, armazenar e alimentar o banco de dados do sistema AFIS com as respectivas digitais, para eventuais consultas e confrontos periciais inerentes a atividade investigativa de Polícia Judiciária. Instruído o ofício com os prontuários de registros civis ou cópia do documento de identidade, constantes dos autos, do (s) indiciado (s). 6.3 - Encaminhe o presente feito devidamente concluído ao Poder Judiciário para apreciação, após os registros de praxe. Eventuais laudos periciais e documentos já solicitados, e ainda não remetidos a esta unidade, serão encaminhados à Justiça para anexação ao Inquérito Policial tão logo acusemos o seu recebimento.

Em 15 de julho de 2025, a autoridade apontada como coatora deu vista dos autos ao Ministério Público.

O Parquet, em 16 de setembro de 2025, manifestou pela necessidade de realização de diligências imprescindíveis, em razão do falecimento da vítima.

Veja-se:

Vieram os autos com vista ao Ministério Público para manifestação, especialmente quanto ao oferecimento de denúncia. Contudo, cumpre ser destacado que este Órgão Ministerial tomou conhecimento de que a vítima, o senhor José Maria Vieira, veio a óbito em razão das lesões praticadas pelo acusado.

Sendo assim, requer o Ministério Público seja requisitado ao hospital em que a vítima estava internada o prontuário médico, assim como a certidão de óbito de José Maria Vieira e, havendo, o laudo de exame cadavérico.

Em 22 de setembro de 2025, a autoridade apontada coatora requisitou “informações do prontuário médico ao Hospital em que a vítima estava internada, bem como a certidão de óbito de José Maria vieira e, havendo, o laudo de exame cadavérico”, estando o feito em cumprimento de diligências.

Por sua vez, a peça acusatória foi oferecida em 09/01/2026, tendo a autoridade apontada como coatora proferiu decisão, em 19/01/2026, determinando a remessa imediata dos autos ao Juízo competente para o prosseguimento do feito.

Assim, com o oferecimento da denúncia, resta superada a tese defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando o feito tramitando regularmente.

Vale consignar que os fatos apurados nos autos são graves, com a suposta prática criminosa com emprego de violência, mediante utilização de “barra de madeira com um peso de cimento acoplado na ponta” para a aplicação de golpes na cabeça, que culminou inicialmente na internação da vítima e, possivelmente, no seu posterior falecimento, o que justificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva (artigo 310, §5º, II do CPP) ou, ainda, a manutenção do cárcere com fulcro no artigo 312, §3º, I do CPP), revelando a necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública.

Assim, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.